Tribunal: STF
Processo: AO 2417
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVOS DE PETIÇÃO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO DISPONÍVEL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS.



    1. A teor do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, compete ao Supremo processar e julgar a ação em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.



    2. A atuação de juízes de primeiro grau em segunda instância se encontra restrita às hipóteses previstas no art. 2º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 72, de 31 de março de 2009, nenhuma delas presentes na espécie.



    3. O Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade ativa para recorrer de decisão referente a honorários advocatícios que não surjam diretamente da relação de trabalho, por se tratar de direito individual disponível.



    4. O descumprimento, pelo sindicato, do dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita não invalida contratos advocatícios firmados por seus membros, eis que configuram relações jurídicas autônomas a envolver direito disponível.



    5. Agravo de petição interposto (i) pelo Ministério Público do Trabalho não conhecido; e (ii) por Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados conhecido e provido.